Tribunal: TJMT
Processo: 1022425-29.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO À PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXCLUSÃO INDEVIDA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022425-29.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCIA MELO DA SILVA ARAUJO - CPF: 015.589.971-64 (AGRAVADO), ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022425-29.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCIA MELO DA SILVA ARAUJO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO À PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXCLUSÃO INDEVIDA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que reformou sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais. O agravante sustenta que a pretensão está prescrita, alegando que o prazo para a ação foi consumado devido à inatividade entre o ato contestado (outubro de 2015) e o ajuizamento da ação (junho de 2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional quinquenal foi suspenso pelo requerimento administrativo realizado em março de 2021 e se a exclusão da agravada do 30º Curso de Formação de Soldados (CFSD) foi legítima, considerando a ausência de contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, conforme artigo 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, e a ciência da lesão ao direito ocorreu em 14/11/2019, quando a exclusão da agravada do CFSD foi formalizada.

A exclusão da agravada do 30º CFSD foi considerada nula por violação ao contraditório e à ampla defesa, já que ocorreu sem o devido processo legal e sem que fossem observadas as exigências legais para a exclusão por perda de carga horária.

O direito à promoção por ressarcimento de preterição foi reconhecido, pois a exclusão da agravada do curso foi causada por omissão administrativa, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso garante o ressarcimento em casos semelhantes de preterição por omissão da administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que reconheceu o direito da agravada à promoção retroativa por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais e financeiros retroativos, além do pagamento das diferenças salariais devidas.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional é suspenso quando há requerimento administrativo, conforme o Decreto nº 20.910/1932, desde que este seja feito antes da consumação da prescrição.

2. A exclusão do candidato de curso de formação sem observância do contraditório e da ampla defesa configura nulidade do ato administrativo.
3. O direito à promoção por ressarcimento de preterição é devido quando a exclusão de um curso de formação decorre de omissão administrativa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º, parágrafo único; Lei Complementar nº 408/2010, art. 39, §1º; Lei Complementar nº 555/2014.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.930.871/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02/09/2021; TJMT, Apelação Cível n.º 1022555-19.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10/07/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022425-29.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCIA MELO DA SILVA ARAUJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravante sustenta em suas razões recursais que, a pretensão está prescrita, pois entre o ato contestado (outubro de 2015) e o ajuizamento da ação (junho de 2022) transcorreram mais de seis anos. Afirma que, o requerimento administrativo formulado em março de 2021 não teria o condão de suspender o prazo prescricional, pois apresentado quando já consumada a prescrição quinquenal.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pela ausência de prequestionamento e inovação recursal, além de sustentar que o requerimento administrativo suspendeu o prazo prescricional nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932 (id. 313.006.374).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022425-29.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCIA MELO DA SILVA ARAUJO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravante alega, em suas razões recursais, que, a pretensão estaria fulminada pela prescrição, uma vez que transcorreram mais de seis anos entre a data do ato impugnado (outubro de 2015) e o ajuizamento da demanda (junho de 2022).

Sustenta, ainda, que, o requerimento administrativo protocolado em março de 2021 não teria o efeito de suspender o curso do prazo prescricional, por ter sido apresentado quando já consumado o quinquênio legal.

Pois bem, o agravante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, pois entre o início do 30º CFSD (22/10/2015) e o ajuizamento da ação (19/06/2022) transcorreram mais de seis anos.

A alegação não merece acolhimento.

Conforme documentação dos autos, a agravada apresentou requerimento administrativo em 8/3/2021 (protocolo nº 101.280/2021), solicitando promoção por ressarcimento e preterição e o pedido permaneceu sem resposta até o ajuizamento da ação.

Nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, o requerimento administrativo suspende a fluência do prazo prescricional até a decisão definitiva.

Não se trata de interrupção, mas de suspensão, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito. No caso, essa ciência se deu com a declaração ao cargo de soldado em 14/11/2019, quando se concretizou o prejuízo à antiguidade hierárquica da agravada.

O requerimento administrativo formulado dentro do quinquênio suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/1932, retomando-se a contagem apenas ao término do processo administrativo (art. 9º).

Tal compreensão é pacífica na doutrina e jurisprudência, conforme reiterado por esta Câmara, que tem reconhecido a suspensão do prazo enquanto pendente de decisão administrativa.

Portanto, não há prescrição a ser reconhecida.

O agravante afirma que não houve determinação judicial específica para participação no 30º CFSD, porém, a documentação dos autos demonstra o contrário, uma vez que a agravada foi convocada por decisão judicial, apresentou-se tempestivamente e foi matriculada no 30º CFSD por meio da Portaria nº 77/QCG/DGP, de 05/02/2016, publicada no Diário Oficial nº 26.714, de 10/02/2016. Foi designada para o 35º Pelotão do 30º CFSD.

Houve, portanto, ato administrativo formal de inclusão no 30º CFSD, não se tratando de mera expectativa.

Muito embora, o agravante sustentar que o ingresso tardio teria gerado perda de carga horária superior a 25%, impedindo a conclusão do curso, ficou comprovada a impossibilidade da conclusão pela agravada decorreu de omissão administrativa da agravante e não de ingresso tardio da agravada.

A agravada iniciou o treinamento físico e aguardava as aulas teóricas que jamais aconteceram, sendo que a exclusão da agravada do 30º CFSD ocorreu sem observância do contraditório e da ampla defesa.

O art. 39, §1º, da Lei Complementar nº 408/2010 estabelece que, nas hipóteses de exclusão por perda de carga horária (inciso II), é assegurado ao aluno o direito de defesa e ao contraditório, por meio do devido processo legal.

A agravada foi excluída unilateralmente, sob alegação de "apresentação intempestiva" (Boletim Geral Eletrônico nº 1.589, de 17/10/2016), sem que lhe fosse oportunizada defesa.

Além disso, a "apresentação intempestiva" não figura entre as hipóteses legais de exclusão previstas no art. 39 da Lei Complementar nº 408/2010.

A exclusão configura, portanto, ato nulo por violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

O direito da agravada à promoção por ressarcimento decorre da nulidade do ato que a excluiu do 30º CFSD, sendo que os arts. 11 e 19 do Decreto Estadual nº 2.468/2010 e o art. 17 da Lei Complementar nº 10.076/2014 asseguram a promoção por ressarcimento de preterição ao militar preterido por ato indevido ou omissão da Administração.

A agravada foi preterida em mais de 1.200 posições por omissão do Estado e candidatos com classificação inferior, mas que concluíram o 30º CFSD, estão hoje em posição hierárquica superior.

O agravante invoca os Temas 454 e 671 do Supremo Tribunal Federal, que tratam de nomeação tardia e vedação a efeitos retroativos, não se aplicam ao caso.

Os Temas 454 e 671 estabelecem regra geral, mas ressalvam as situações de arbitrariedade flagrante. A própria tese firmada no Tema 671 prevê: "salvo situação de arbitrariedade flagrante".

A matéria está pacificada nas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça,

As Câmaras de Direito Público reconheceram, em casos idênticos envolvendo o 30º CFSD, o direito à promoção por ressarcimento de preterição em razão da omissão administrativa (RAC. Nº 1022422-74.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip; RAC. nº 1011330-02.2022.8.11.0041, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e RAC nº 1021083-80.2022.8.11.0041) em que reconheceram a nulidade da exclusão por violação ao contraditório; omissão administrativa na conclusão do 30º CFSD; direito à promoção retroativa por ressarcimento de preterição e a inaplicabilidade dos Temas STF 454/671 diante da flagrante ilegalidade.

Essa distinção tem sido expressamente por esse Sodalício, que vem firmando entendimento consolidado no mesmo sentido. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AFASTAMENTO DE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. MATRÍCULA NO 30º CFSD POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. POSTERGAÇÃO INJUSTIFICADA DO INÍCIO DAS AULAS. CONCLUSÃO APENAS NO 31º CFSD. PRETERIÇÃO FUNCIONAL CONFIGURADA. DIREITO À PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA.
JULGAMENTO ULTRA PETITA.
INDENIZAÇÃO POR DIAS DE TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. EXCLUSÃO.
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por militar estadual, declarando a nulidade do ato de desligamento do autor do 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (30º CFSD/PMMT), com seu aproveitamento funcional no 31º CFSD/PMMT, pagamento das diferenças salariais com reflexos e contagem de tempo de serviço. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de duas verbas indenizatórias relativas a auxílio-transporte e instalação, além da incidência de juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) analisar se a pretensão do autor foi atingida pela prescrição quinquenal;

(ii) verificar a existência de direito à promoção por ressarcimento de preterição em razão da omissão da Administração em assegurar a conclusão do curso no 30º CFSD/PMMT;
(iii) analisar a legalidade da condenação ao pagamento de verbas indenizatórias a título de auxílio-transporte e instalação, em eventual configuração de julgamento ultra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requerimento administrativo formulado pelo autor em 08/03/2021 suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/1932, voltando a correr apenas após o término do processo administrativo, conforme o art. 9º do mesmo diploma normativo, não se configurando a prescrição quinquenal.

4. A promoção por ressarcimento de preterição encontra amparo no art. 11 do Decreto Estadual nº 2.468/2010 e art. 17 da LC/MT nº 10.076/2014, quando comprovada a omissão da Administração que impede o militar de ser promovido no momento devido.

5. Restou demonstrado que o autor, embora regularmente convocado para o 30º CFSD/PMMT por força de decisão judicial, foi impedido de concluir o curso com sua turma em razão de omissão administrativa na oferta das aulas teóricas, apesar da existência de dotação orçamentária e ordem do Comando Geral.

6. A alegação de ingresso tardio do autor não se sustenta, pois a Administração não apresentou justificativa plausível para impedir o prosseguimento regular do curso e a integração funcional do militar no 30º CFSD, sendo a conclusão no 31º CFSD, três anos depois, resultado direto da inércia estatal.

7. A conduta da Administração configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e moralidade administrativa (CF/1988, art. 37), ensejando o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição.

8. O pagamento de verbas indenizatórias por auxílio-transporte e instalação foi incluído na sentença sem pedido expresso na petição inicial, configurando julgamento ultra petita, razão pela qual deve ser excluído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“É cabível a promoção por ressarcimento de preterição ao militar estadual quando demonstrado que, por ato omissivo da Administração, deixou de concluir curso de formação em sua turma original, sendo compelido a finalizá-lo em turma posterior. Contudo, é indevida a condenação em verbas não postuladas expressamente, por configurar julgamento ultra petita.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput;
Decreto 20.910/1932, arts. 4º e 9º;
Decreto Estadual nº 2.468/2010, art. 11; LC Estadual nº 10.076/2014, art. 17.

(TJMT — Apelação Cível n.º 1022555-19.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10/07/2025, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo).

Imperioso consignar que, diante da omissão administrativa injustificada da agravante, não há que se falar em aplicação dos Temas 454 e 671 do STF, mas sim em ressarcimento em face da preterição, devendo o ocorrer a retroatividade funcional e financeira.

Dessa forma, mantém-se o entendimento de primeiro grau, que reconheceu o direito à equiparação funcional ao 30º CFSD, à promoção retroativa e ao pagamento das diferenças salariais devidas, observada a atualização conforme o Tema 905/STJ.

A condenação ao pagamento dos dias de trânsito e instalação deve ser mantida, uma vez que o instituto, previsto na LC 555/2014, é diverso da “ajuda de custo”, destinando-se a compensar o afastamento do militar para sua transferência e instalação em nova unidade, durante o qual não pode ser exigido o exercício das atividades.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026